Tribunal: TJDFT
Processo: 0723320-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Processo : 0723320-08.2019.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de interno da r. decisão[1] desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento interposto de decisão proferida em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência em caráter antecedente, em que foram ordenados a remessa dos autos à contadoria judicial para cálculo de multa diária e o bloqueio via BacenJud. Todavia, verifico, em consulta aos autos originários (no 0008636-64.2016.8.07.0020), superveniente sentença que, confirmando a tutela provisória deferida, julgou procedente o pedido inicial, proferida em 12.03.2020[2]. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo interno por estar prejudicado, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de abril de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 12396267. [2] Id. 59079021 nos autos da origem – no 0008636-64.2016.8.07.0020